Tribunal: TJDFT
Processo: 0745151-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0745151-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K RECORRIDO: DANIEL GOMES ARRUDA MITZCO 64588300334, DANIEL GOMES ARRUDA DESPACHO Em razão do princípio da não surpresa, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões (CPC, artigos 9o e 10o). Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito